Tribunal: STF
Processo: ARE 1018692
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-10-27
Data de publicação: 2017-10-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 04.09.2017. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. ÓRGÃOS DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. SÚMULA 556/STF. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 280/STF.



    1. Não se aplica a questão relativa à definição, entre órgãos da Justiça Comum Estadual, de competência regida por norma infraconstitucional estadual, o enunciado sumular 556/STF, editado para solucionar conflito entre órgãos da Justiça Federal e da Justiça Comum Estadual.



    2. Não se admite, em recurso extraordinário, reexame de direito local. Inteligência da Súmula 280/STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com fixação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, porquanto não houve fixação de verba honorária nas instâncias de origem.